Tribunal: TJMT
Processo: 1021390-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
A recorrente não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução vem aparelhada em Cédula de Crédito Bancário, que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021390-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

3. A recorrente não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução vem aparelhada em Cédula de Crédito Bancário, que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Fernanda Teresinha Marchioro,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do
Banco do Brasil S.A.
, para, com isso, manter da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos autos dos Embargos à Execução de n. 1008804-02.2021.8.11.0040.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão é omisso, porque não enfrentou o argumento relativo à

urgência do provimento jurisdicional pleiteado, tendo em vista que a continuidade da execução pode lhe acarretar grave prejuízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, depende da demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente para garantir a dívida executada, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, cuja medida depende do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

No caso em análise, verificou-se que a
probabilidade do direito invocado não restou evidenciada
, na medida em que a execução manejada pelo agravado está aparelhada pela Cédula de Crédito Bancário no. 492.102.488, que constitui título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004.

Nesse sentido, mostra-se despicienda qualquer discussão acerca da urgência ou não do provimento jurisdicional pleiteado, na medida que a simples falta da relevância da fundamentação invocada é bastante para a denegação do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que sua concessão exige a presença CUMULATIVA dos requisitos da tutela provisória, o que não restou constatado.

Assim, ausente UM dos requisitos, no caso, relevância da fundamentação invocada, é de rigor o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos executivos, consoante entendimento desta Câmara.

A propósito:

AGRAVO – EMBARGOS DE DEVEDOR – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA OS REFERIDOS EMBARGOS DE DEVEDOR – CAUÇÃO PARCIAL QUE NÃO SEGURA DE FORMA SUFICIENTE A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS (ABUSIVIDADES DE ENCARGOS) QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos insculpidos no art. 739-A, § 1o, do CPC e a garantia do juízo há que ser suficiente, o que não se verifica quando há consignação parcial do débito discutido na Execução. Aliado a tal fato, também se mostra como obstáculo à concessão de efeito suspensivo para os Embargos a Execução a existência de questões que desafiam a instrução do processo, porquanto se não afastam, ao menos ofuscam, a probabilidade do direito invocado.
(N.U 1015882-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023